Tribunal: STF
Processo: RHC 63466
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
NULIDADES PROCESSUAIS.
EXAME DE CORPO DE DELITO; PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL;
INTIMAÇÃO DE CARTA PRECATORIA; 'EMENDATIO LIBELLI': ARGUIÇÕES
EXTEMPORANEAS OU IMPROCEDENTES.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.